Tribunal: TJDFT
Processo: 0750910-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESTRUTURA EM SHOW. EXCESSO DE FILAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais, em virtude de falha na prestação de serviço em evento organizado pelo réu. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Falha na prestação de serviço. Alegação de falta de estrutura em show. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O réu organizou evento de festa, denominado “Tardezinha Surreal”. Alega a autora que não conseguiu em entrar no evento devido ao excesso de filas e falta de organização. Nas fotos e nos vídeos juntados ao processo (ID 15571937 - Pág. 5 e ID 15571953) é possível verificar que houve a formação de filas na entrada do evento, em razão da quantidade de participantes que esgotaram os ingressos disponíveis. Entretanto, tais fatos não caracterizam falha na prestação do serviço fornecido pelo réu. Em eventos com grande aglomeração de pessoas é comum a formação de filas, cabendo aos que a ele acorrem precaver-se com chegada antecipada. Conforme comprovante de aplicativo de transporte (ID 15571941 - Pág. 1), a despeito de o início do show estar previsto para as 17:00 (o qual iniciou no horário programado), a autora solicitou o transporte às 16:47, e apenas chegou no local do evento às 17:17. Ademais, as imagens juntadas pelo réu não evidenciam ausência de estrutura para o show (ID 15572632, 15572633), de modo que a existência de filas para entrar no evento deve ser considerada circunstancia regular. Assim, não há que se falar em falha na prestação do serviço fornecido pelo réu.
3 – Danos materiais. Sem demonstração de falha na prestação de serviço, não há que se falar em restituição do valor dos ingressos adquiridos ou de eventuais gastos com transporte para locomoção até o evento. A desistência dos autores de entrar no evento em decorrência da formação de filas não pode ser imputada aos réus, tendo em vista a ausência de falha na prestação do serviço. Sentença que se reforma para julgar improcedente os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W